Tribunal: STF
Processo: HC 269890
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito da criança e do adolescente. Habeas corpus. Ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Medida socioeducativa de internação. Crime violento. Adequação da medida. Ausência de ilegalidade. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão que denegou a ordem, na qual se pleiteava a substituição da medida socioeducativa de internação por medida menos gravosa, aplicada a adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, restabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça após reforma de acórdão do Tribunal de Justiça que havia imposto semiliberdade.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a medida socioeducativa de internação é adequada; (ii) estabelecer se as circunstâncias pessoais favoráveis do adolescente e o cumprimento adequado de medida anterior autorizam a substituição por medida menos gravosa.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável autoriza a aplicação da medida de internação, pois o tipo penal envolve violência presumida, suficiente para enquadramento no art. 122, I, do ECA.

    4. A existência de violência real, reconhecida pelas instâncias ordinárias com base no conjunto probatório, reforça a adequação da medida mais gravosa.

    5. A medida de internação é juridicamente cabível quando o ato infracional é cometido com violência à pessoa, ainda que possua caráter excepcional, desde que presentes os requisitos legais.

    6. A decisão está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF, que admite a internação em hipóteses de grave ameaça ou violência, inclusive em casos de estupro de vulnerável.

    7. As condições pessoais favoráveis do adolescente e o bom cumprimento de medida anterior não afastam a internação quando as circunstâncias concretas indicam a necessidade de intervenção estatal mais severa.

    8. A reavaliação da suficiência de medida menos gravosa demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via do habeas corpus.

    9. A atuação monocrática do relator é legítima quando há entendimento pacificado sobre a matéria, nos termos do art. 192 do RISTF.

    IV. DISPOSITIVO 

    Recurso a que se nega provimento.

    ____________________________________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 227; ECA, arts. 112 e 122, I; CP, art. 217-A; RISTF, art. 192.

    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 129.148/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 20.10.2015; STF, RHC nº 117.696/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11.03.2014; STF, HC nº 168.122-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.04.2019; STF, HC nº 111.540/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24.04.2012.